Tribunal: TJES
Processo: 5011863-63.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-15

Ementa:
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO
147-A, § 1º, INCISO III
, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, possibilidade que não se vislumbra nos autos. Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, ambos do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).
2. No caso, a denúncia descreveu fato típico, antijurídico e culpável, delimitou as suas circunstâncias, qualificou os acusados, trouxe a devida classificação do crime e o rol de testemunhas, o que viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que, em crimes praticados em concurso de agentes, não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, o que deverá ser apurado no decurso da instrução. No presente caso, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados ao paciente, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que permite o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em trancamento da ação penal.
4. Por fim, uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do
habeas corpus
.
5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011863-63.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAULO DE TOLEDO FRAGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011863-63.2023.8.08.0000DATA DA SESSÃO: 31/01/2024
PACTE.: SAULO DE TOLEDO FRAGA
REPTE.: DIEGO MOURA CORDEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Saulo de Toledo Fraga, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Penal nº 0006096-67.2021.8.08.0011.

Conforme se depreende dos autos, o paciente e outros três corréus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a inépcia da denúncia, face a suposta ausência de individualização da conduta do paciente, bem como ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, em decorrência do escasso acervo probatório.

Com base nesses fundamentos, requer a rejeição da denúncia e, por conseguinte, o trancamento da ação penal.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id. 6327173.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer id. 6480262, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.

Em mesa para julgamento.

*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Concedo a palavra ao Doutor Diego Moura Cordeiro pelo prazo regimental de 15 (quinze) minutos.
*
O SR. ADVOGADO DIEGO MOURA CORDEIRO:-
Boa tarde a todos!
Cumprimento todos os presentes na pessoa do Presidente, Desembargador Fernando Zardini, os serventuários, os colegas advogados, Desembargador Eder, Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça, Desembargador Jorge Henrique, Desembargadoras Nilda e Cláudia.
Desembargador Eder, trata-se de um crime de perseguição. O paciente está até aqui presente.
Trata-se de um habeas corpus que tem por objeto trancar a ação penal. É uma medida excepcional, mas o caso é excepcional. Aparentemente, acredito que é um erro que aconteceu nesse processo.
O paciente é gerente de uma empresa em Cachoeiro de Itapemirim, chamada Viação Real, é a única empresa lá, uma empresa de 70 anos, a única empresa que não está em recuperação judicial desse ramo.
A empresa contratou algumas pessoas para fazer uma conscientização com relação ao transporte intermunicipal, porque ela faz a linha Cachoeiro/Alegre e muitas vans fazem esse transporte clandestino. Não recolhe imposto, não tem cuidado com o passageiro, não tem licença.
Nessa conscientização, um desses motoristas se diz perseguido. Então, ele abriu um boletim de ocorrência, peticionou através de advogado, juntou fotos, dizendo: olha, estou sendo perseguido!
O processo então foi para o Juizado Especial Criminal. Inicialmente, entendeu-se que era exercício arbitrado das próprias razões. Chegando ao juizado, deslocou-se a competência. E quem foi ouvido nesse inquérito policial? Foram ouvidos os supostos envolvidos e foi ouvido o gerente da Viação Real, o Senhor Saulo, aqui paciente, na qualidade de gerente e testemunha, para esclarecer.
O Senhor Saulo não é mencionado nem pela suposta vítima, o Senhor Saulo não é mencionado nem pelos demais réus e brotou o nome dele na acusação, que ele então teria cometido o crime de perseguição. Só que acusação também não diz qual foi a conduta dele. Ele, então, de testemunha e funcionário de uma empresa, poderia ser qualquer outro funcionário, poderia ser um fiscal da linha, poderia ser qualquer outro gerente, e ele então está sendo acusado. Isso está refletindo no psicológico dele, está refletindo nas tomadas de crédito e eu não consigo nem explicar para ele porque está denunciado.
Se olharmos o processo, não precisa de dilação probatória, não existe o nome dele dentro do processo, a não ser arrolado como testemunha. Então, essa é a medida excepcional para excepcionalidade do trancamento de uma ação penal.
A defesa roga, nesta tarde, que seja feito justiça, que seja analisado esse processo, lido esses autos, para que seja concedida a ordem, rejeitada essa denúncia e arquivar o procedimento.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Obrigado, doutor. Com a palavra o Eminente Relator.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Senhor Presidente, parabenizo o Douto Advogado pelo trabalho realizado nesta oportunidade.
O Douto Advogado esteve em meu gabinete agora a pouco, antes da sessão, ele fez algumas colocações, também, nesta oportunidade, que mais uma vez me chamaram a atenção, razão por que me sinto obrigado a revisitar os autos. Peço o retorno.

*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Com a juntada das respectivas notas taquigráficas, os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.
*
gvg*
DATA DA SESSÃO: 07/02/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Eminentes pares, considerando a sustentação oral do Dr. Diego Moura Cordeiro – OAB/ES nº 14.478, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi vista dos autos em sessão pretérita.
Rememorando, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Saulo de Toledo Fraga, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Penal nº 0006096-67.2021.8.08.0011.
Conforme se depreende dos autos, o paciente e outros três corréus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, inciso III, do Código Penal.
Nesse contexto, o impetrante sustenta a inépcia da denúncia, face a suposta ausência de individualização da conduta do paciente, bem como ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, em decorrência do escasso acervo probatório.
Com base nesses fundamentos, requer a rejeição da denúncia e, por conseguinte, o trancamento da ação penal.
Pois bem. Conforme relatado, pretende o impetrante o trancamento da ação penal, em razão da suposta inépcia da denúncia e da suposta ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.
Sobre o tema, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido. 3. A inicial acusatória demonstra a materialidade e indícios suficientes da autoria, destacando que o recorrente deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável. Dessa forma, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).
Considerado isso, a despeito dos argumentos esposados na inicial e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos autos, especialmente da denúncia, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da Ação Penal nº 0006096-67.2021.8.08.0011, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.
Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).
In casu, como se vê, a denúncia descreveu fato típico, antijurídico e culpável, delimitou as suas circunstâncias, qualificou os acusados, trouxe a devida classificação do crime e o rol de testemunhas, o que viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Senão, vejamos:
“Revela o inquérito policial junto que, no período compreendido entre os meses de maio e agosto de 2021, os denunciados perseguiram reiteradamente a vítima ALEX SANDRO DA SILVA COSTA, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica e invadindo sua esfera de liberdade.
Ressai que a vítima trabalha como motorista particular e diariamente transporta passageiros em sua van da cidade de Alegre/ES para Cachoeiro de Itapemirim/ES.
Emerge dos autos do presente procedimento persecutório que a partir do mês de maio a vítima começou a ser seguida pelos denunciados. Consta que em uma das ocasiões os denunciados abordaram a van e falaram com os passageiros que a vítima estaria trabalhando de maneira irregular e com isso estava tirando o emprego de outros motoristas, tendo inclusive exibido uma arma de fogo.
Ademais, conforme mídias juntadas às fls. 68, os denunciados novamente seguiram a vítima nos dias 10 e 24 de agosto de 2021, sendo tais atos suficientes para lhe causar temor.
Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, boletins de ocorrência, bem como demais elementos de convicção constante nos autos,
Assim procedendo, estão os denunciados incursos nas infrações penais previstas no art. 147-A, § 1º, inciso III, do Código Penal.
Do exposto, requer o Ministério Público seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se os denunciados para responderem a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar LUAN DA COSTA SIMÕES, DIEGO BENEVIDES DE ARAÚJO, SAULO DE TOLEDO FRAGA e PAULO SÉRGIO DE SOUZA nas reprimendas das infrações penais acima capituladas. [...].”.
Em verdade, se tem aqui que a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do crime de ameaça, sendo certo que uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do habeas corpus.
Nesse particular, entendo pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que, em crimes praticados em concurso de agentes, não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, o que deverá ser apurado no decurso da instrução. Vejamos:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso de crime contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 4. No caso em exame, ao serem ouvidas durante o inquérito policial, diversas testemunhas disseram que os acusados José Hermenegildo da Silva e Valdo Alves da Silva não aceitavam o relacionamento da mãe, a paciente Maria da Silva Alves, com a vítima, o que constitui indício da possível motivação para a prática do crime. 5. Hipótese em que, não obstante a escassez de detalhes da conduta criminosa praticada pelos acusados, verifica-se a narrativa de fato típico e antijurídico, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da Lei Penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa pela denuncia, forçoso reconhecer que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal. 6. É desnecessária maior pormenorização das condutas dos agentes na peça acusatória, considerando as comuns limitações dos elementos de informação angariados na fase inquisitorial em hipótese de coautoria, admitindo-se, portanto, que a individualização do agir de cada envolvido no crime seja procedida após a formação da culpa, sob pena de inviabilizar a persecução penal nesses crimes. 7. A presença de provas contundentes de autoria delitiva são necessárias apenas para a prolação de sentença condenatória, sendo certo que indícios da participação do agente no crime bastam para a oferta da denúncia. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 503.637; Proc. 2019/0101749-8; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/09/2019; DJE 16/09/2019).
Dessa forma, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados ao paciente, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em trancamento da ação penal nesse particular. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa. 3. A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)
Noutro giro, ressalto que no que diz respeito à alegação de que as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a autoria do crime, devo rememorar que por meio do presente remédio constitucional não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações, eis que o exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.
Denota-se, portanto, que não foi demonstrado pelo impetrante a existência de qualquer ilegalidade suficiente a permitir a excepcional utilização desta via mandamental para o trancamento da ação penal.
No mesmo sentido, inclusive, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 6480262. Confira-se:
“Após minuciosa análise do apostilado, é possível verificar que falece razão ao impetrante, inexistindo, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na via do habeas corpus. Isso porque, não se afigura viável o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal.
A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que descreve adequadamente os fatos que configuram, em tese, o crime previsto no 147-A do Código Penal.
Impende repisar que o exame dos argumentos lançados pelo impetrante demanda dilação probatória, estando atrelado ao próprio mérito da ação penal, devendo ser dirimida no curso da instrução probatória, e não nesta estreita via, a qual, sabidamente, não se presta a tal desiderato, uma vez que "A comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos.". (AGRG no RHC n. 147.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/9/2021)”.
À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.
É como voto.

*
V O TO S
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*
A SRA. DESEMBARGADORA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO:-
É também como voto.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
gvg*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,
considerando a sustentação oral d
o Dr.
Diego Moura Cordeiro
– OAB/ES nº
14.478
,
com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi vista dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, t
rata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Saulo de Toledo Fraga
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Penal nº 0006096-67.2021.8.08.0011.

Conforme se depreende dos autos, o paciente e outros três corréus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a inépcia da denúncia, face a suposta ausência de individualização da conduta do paciente, bem como ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, em decorrência do escasso acervo probatório.

Com base nesses fundamentos,
requer
a rejeição da denúncia e, por conseguinte, o
trancamento da ação penal
.

Pois bem. Conforme relatado, pretende o impetrante o trancamento da ação penal, em razão da suposta inépcia da denúncia e da suposta ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Sobre o tema, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.
2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido. 3. A inicial acusatória demonstra a materialidade e indícios suficientes da autoria, destacando que o recorrente deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável. Dessa forma, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Considerado isso, a despeito dos argumentos esposados na inicial e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos autos, especialmente da denúncia, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da Ação Penal nº 0006096-67.2021.8.08.0011, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

In casu
, como se vê, a denúncia descreveu fato típico, antijurídico e culpável, delimitou as suas circunstâncias, qualificou os acusados, trouxe a devida classificação do crime e o rol de testemunhas, o que viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Senão, vejamos:

“
Revela o inquérito policial junto que, no período compreendido entre os meses de maio e agosto de 2021, os denunciados perseguiram reiteradamente a vítima ALEX SANDRO DA SILVA COSTA, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica e invadindo sua esfera de liberdade.

Ressai que a vítima trabalha como motorista particular e diariamente transporta passageiros em sua van da cidade de Alegre/ES para Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Emerge dos autos do presente procedimento persecutório que a partir do mês de maio a vítima começou a ser seguida pelos denunciados. Consta que em uma das ocasiões os denunciados abordaram a van e falaram com os passageiros que a vítima estaria trabalhando de maneira irregular e com isso estava tirando o emprego de outros motoristas, tendo inclusive exibido uma arma de fogo.

Ademais, conforme mídias juntadas às fls. 68, os denunciados novamente seguiram a vítima nos dias 10 e 24 de agosto de 2021, sendo tais atos suficientes para lhe causar temor.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, boletins de ocorrência, bem como demais elementos de convicção constante nos autos,

Assim procedendo, estão os denunciados incursos nas infrações penais previstas no art. 147-A, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Do exposto, requer o Ministério Público seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se os denunciados para responderem a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar
LUAN DA COSTA SIMÕES, DIEGO BENEVIDES DE ARAÚJO, SAULO DE TOLEDO FRAGA e PAULO SÉRGIO DE SOUZA
nas reprimendas das infrações penais acima capituladas. [...].”.

Em verdade, se tem aqui que a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do crime de ameaça, sendo certo que uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do
habeas corpus
.

Nesse particular, entendo pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que, em crimes praticados em concurso de agentes, não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, o que deverá ser apurado no decurso da instrução. Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte,
o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso de crime contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 4. No caso em exame, ao serem ouvidas durante o inquérito policial, diversas testemunhas disseram que os acusados José Hermenegildo da Silva e Valdo Alves da Silva não aceitavam o relacionamento da mãe, a paciente Maria da Silva Alves, com a vítima, o que constitui indício da possível motivação para a prática do crime. 5. Hipótese em que, não obstante a escassez de detalhes da conduta criminosa praticada pelos acusados, verifica-se a narrativa de fato típico e antijurídico, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da Lei Penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa pela denuncia, forçoso reconhecer que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal. 6.
É desnecessária maior pormenorização das condutas dos agentes na peça acusatória, considerando as comuns limitações dos elementos de informação angariados na fase inquisitorial em hipótese de coautoria, admitindo-se, portanto, que a individualização do agir de cada envolvido no crime seja procedida após a formação da culpa, sob pena de inviabilizar a persecução penal nesses crimes.
7. A presença de provas contundentes de autoria delitiva são necessárias apenas para a prolação de sentença condenatória, sendo certo que indícios da participação do agente no crime bastam para a oferta da denúncia. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 503.637; Proc. 2019/0101749-8; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/09/2019; DJE 16/09/2019).

Dessa forma, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados ao paciente, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em trancamento da ação penal nesse particular
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa. 3.
A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

Noutro giro,
ressalto
que no que diz respeito à alegação de que
as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a

a
utoria do crime
,
devo re
memorar
que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que
o
exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Denota-se, portanto, que não foi demonstrado pel
o
impetrante a existência de qualquer ilegalidade suficiente a permitir a excepcional utilização desta via mandamental para o trancamento da ação penal.

No mesmo sentido, inclusive, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 6480262. Confira-se:

“
Após minuciosa análise do apostilado, é possível verificar que falece razão ao impetrante, inexistindo, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na via do habeas corpus. Isso porque, não se afigura viável o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que descreve adequadamente os fatos que configuram, em tese, o crime previsto no 147-A do Código Penal.

Impende repisar que o exame dos argumentos lançados pelo impetrante demanda dilação probatória, estando atrelado ao próprio mérito da ação penal, devendo ser dirimida no curso da instrução probatória, e não nesta estreita via, a qual, sabidamente, não se presta a tal desiderato, uma vez que "A comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos.". (AGRG no RHC n. 147.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/9/2021)”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.